Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
HABEAS DATA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI 9.507/97. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PELA VIA DO HABEAS DATA. MEIO INIDÔNEO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Compete ao Conselho Especial o processamento e julgamento de habeas data impetrado contra ato de Juiz de Direito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Rejeitou-se a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça.
2. A Lei no 9.507/97 (Lei do Habeas Data) e o RITJDFT dispõem que, recebida a petição inicial, o relator ordenará a notificação do coator a fim de que preste informações, com posterior remessa ao Ministério Público para manifestação. Rejeitou-se a alegação de vício procedimental na tramitação do habeas data.
3. O remédio constitucional do habeas data não é meio idôneo para se obter a reforma de decisão de caráter jurisdicional, sendo instrumento instituído para salvaguardar o acesso ou retificação de informações relativas à pessoa do impetrante, inseridas em bancos de dados das entidades públicas.
4. Julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito.